Tribunal: TJSP
Processo: 2049396-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matéria ventilada no acórdão. Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022, do CPC. Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide.
Declaratórios rejeitados.